Tribunal: TJPA
Processo: 0010480-93.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010480-93.2017.8.14.0028

APELANTE: JOSE ALENCAR DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0010480-93.2017.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE:

JOSE ALENCAR DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
ATIPICIDADE. QUANTIDADE ÍNFIMA DE MUNIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE REJEITADA.
PRECEDENTES DO STJ.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE. FALTA DE PERÍCIA SOBRE A MUNIÇÃO APREENDIDA. TESE REJEITADA. LAUDO. AFERIÇÃO DO POTENCIAL LESIVO. DESNECESSIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. TESE REJEITADA. PENAS ALTERNATIVAS. MODIFICAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TESE REJEITADA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ISENÇÃO. PAGAMENTO.

IMPOSSIBILIDADE. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE LASTRO.
SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido _________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0010480-93.2017.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE:

JOSE ALENCAR DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOSE ALENCAR DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art.14,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003 (id

4707043).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 12 de junho de 2017, por volta das 15h40min, na PA 150, no município de Nova Ipixuna – PA, o recorrente foi preso em flagrante portando 02 (duas) caixas de munição de arma de fogo de uso permitido (id

4707050 - Pág. 9), razão pela qual foi denunciado como incurso no crime de porte de arma de fogo de uso permitido (id

4707038).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, arguindo as seguintes teses: i) absolvição pela insuficiência de provas em relação à materialidade, diante da falta de perícia sobre a arma de fogo; ii) absolvição pela atipicidade do delito devido ter sido apreendido com o apelante somente munição de arma de fogo; iii) redimensionamento da sanção aplicada a fim de que seja ela reduzida aquém do mínimo legal e, nestes termos, sejam modificadas as penas substitutivas impostas pelo juíza de origem; iv) redução da quantidade de horas de prestação de serviços à comunidade; e v) isenção do pagamento de prestação pecuniária devido a condição de hipossuficiência que sustenta o apelante (id

4707045).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id

4707045 - Pág. 20 – 26).

Parecer do órgão ministerial nesta instância, opinando pelo improvimento do recurso (id

4707047).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA ATIPICIDADE DO DELITO

Salienta-se, de início, que por se tratarem crimes de perigo abstrato ou de mera conduta, a posse e o porte ilegal de munições, ainda que desacompanhados de arma de fogo, são condutas materialmente típicas, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Trata-se de entendimento que somente foi excepcionado em casos peculiares
[2]
, quando ausentes lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que não é o caso dos autos, haja vista que foram apreendidas com o apelante 02 (duas) caixas de munição de armas de fogo referentes a 02 (dois) tipos de calibre (16 e 20), devendo prevalecer a atual jurisprudência do STJ no sentido de que a apreensão de munições em quantidade não considerada insignificante afasta a atipicidade do delito
[3]
.

Portanto, considerando que o crime imputado ao recorrente é de perigo abstrato, no qual se presume a ocorrência de risco à segurança pública e se prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado, rejeito a tese defensiva de atipicidade.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SOBRE A ARMA DE FOGO)

Como é sabido, há muito, pacificou-se na jurisprudência do STJ, por meio de precedente da lavra da Terceira Seção, no julgamento do EResp n. 1.005.300/RS
[4]
, o entendimento de que, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma ou da munição apreendidas e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo, posicionamento este que foi recentemente reforçado no julgamento do AgRg no AREsp 1856956 pela Sexta Turma
[5]
.

Portanto, à luz da jurisprudência do STJ, a tese de insuficiência probatória acerca materialidade também deve ser rejeitada.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA (SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ)

No que tange ao pedido de redimensionamento de pena, também é tese que não merece prosperar.

Pretende o apelante o afastamento da orientação firmada na Súmula nº. 231
[6]
do Superior Tribunal de Justiça, a fim de reformar a sentença e reduzir a reprimenda aquém do patamar mínimo cominado.

Antes de tudo, ressalto que a matéria é objeto do Tema 158 de Repercussão Geral no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja tese fixada no julgamento de questão de ordem no RE nº. 597270 foi a seguinte: [...]
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
[...]
[7]
.

Em reforço, destaco que a questão também é objeto do Tema 190 no âmbito da jurisprudência do STJ, cuja tese, no julgamento do REsp 1117073/PR, foi firmada no seguinte sentido: “
o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo, abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
”
[8]
.

O entendimento jurisprudencial consolidado não se alterou desde então. Ao revés, o STJ editou a súmula nº. 231, consolidando o seu entendimento sobre a questão.

Quer dizer, não há violação ao princípio da individualização da pena no particular. É cediço que a justificativa para edição dessa súmula foi justamente evitar a atribuição de uma margem de deliberação demasiadamente ampla ao juiz, o que, segundo a Terceira Seção do STJ,
“certamente perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrências subjetivas
[9]
”
.

Além disso, a aplicação do entendimento fixado em súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores decorre dos próprios deveres de estabilidade, integração e coerência das decisões pelo qual devem se pautar os órgãos do Judiciário, conforme o versado no art. 926 do CPC
[10]
.

Em suma, à luz da jurisprudência do STF e do STJ, concluo que não assiste razão ao recorrente, não havendo que se falar em reforma da sentença para afastar a aplicação do entendimento fixado na súmula comentada e reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Rejeito, portanto, a tese de redimensionamento da sanção penal, bem como o pleito acessório a este, correspondente à substituição das penas restritivas de direito impostas pelo Juízo singular.

DA REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE TEMPO RELATIVO À PENA RESTRITIVA DE DIREITO E DA ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

No que tange ao pedido de redução da carga horária correspondente à prestação de serviços à comunidade, entendo que, para além de haver fundamentação idônea no particular, a juíza singular adotou critério razoável e proporcional aos fins que se destinam a referida pena alternativa, fixando o cumprimento dela à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação.

Com efeito, tenho por inviável a redução de tempo estipulado para o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, visto que a substituição decretada na sentença atende aos parâmetros versados no art. 46, §1º
[11]
, do CP.

De outro lado, no que diz respeito à prestação pecuniária, em que pese a alegação defensiva, há que se ressaltar que esta pena substitutiva mantém a finalidade de prevenção e reprovação do delito, devendo guardar proporção ao dano causado pelo agente e sua condição financeira.

Assim, à vista os parâmetros fixados no art. 45, § 1º
[12]
, do Código Penal, entendo que o valor arbitrado na sentença, de 01 (um) salário-mínimo, afigura-se plenamente adequado ao caso em apreço. Conforme dito anteriormente, a efetiva repressão reclama a imposição de prestações pecuniárias compatíveis, de modo que a pena mantenha seu caráter punitivo.

Registro que, a par da alegação de hipossuficiência, a defesa não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que o recorrente não possa arcar com o valor fixado a título de prestação pecuniária.

Ademais, o fato de ser o apelante assistido por defensor público não indica, por si só, hipossuficiência econômica, a qual deve ser devidamente demonstrada.

Observo, por fim, que, a seu tempo e modo, cabe ao juízo da execução dispor sobre as condições de cumprimento da pena, podendo, inclusive, autorizar o parcelamento do valor devido ou analisar eventual impossibilidade de adimplemento da obrigação.

Em suma o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

[2]

[3]
Ementa: RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE MERA CONDUTA. POSSE E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES SEM ARMA DE FOGO. ATIPICIDADE.
C
IRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. POTENCIAL OFENSIVO. INSIGNIFICÂNCIA NÃO CONFIGURADA.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
A posse e o porte ilegal de munições, crimes de mera conduta ou de perigo abstrato, configuram condutas materialmente típicas ainda que desacompanhados de arma de fogo. 2. Reconhece-se a atipicidade material da posse e do porte ilegal de munições excepcionalmente, quando é ínfima a quantidade de munição e inexiste artefato capaz de disparar os projéteis, situação em que se analisam as circunstâncias do delito e as peculiaridades do caso concreto para aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (EREsp n. 1.856.980/SC). 3. A apreensão de munições em quantidade não considerada insignificante, aliada a condenação concomitante pelo delito de tráfico de entorpecentes, impõe o afastamento da aplicação do princípio da insignificância
. 4. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1978284 GO 2021/0080537-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

[4]
EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/
Acórdão
Ministra
Laurita Vaz
, Terceira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013).

[5]
Ementa
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1.
Consoante a jurisprudência da Terceira Seção, consolidada no julgamento do EResp n. 1.005.300/RS, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo (EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/
Acórdão
Ministra
Laurita Vaz
, Terceira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013).
2. Perquirir-se sobre a inexistência de provas, como quer o recorrente, para a comprovação da materialidade delitiva (ainda que não se negue a apreensão da arma), demandaria revolvimento fático-probatório, obstaculizado pela Súmula 7/STJ. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1856956/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

[6]
Súmula nº. 231.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(STJ – Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76).

[7]
Ementa: AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA APENAS DE ATENUANTE OU ATENUANTES GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA
, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (STF, RE 597270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe- 104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

[8]
Ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL
. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231

desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art.543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012).

[9]
Súmula 231 do STJ –
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999). Precedentes originários da Súmula 231 do STJ (...)
a margem de deliberação demasiadamente ampla, deixada ao juiz, perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrencias subjetivas’
. A. Silva Franco in ‘Codigo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial’, 6a ed., 1997, RT, p. 1.072).” (REsp 146056 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/1997, DJ 10/11/1997).

[10]
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

[11]
Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998). § 1 o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

[12]
Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); § 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

Belém, 14/03/2023